Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS ROGERIO DA SILVA AGUIAR

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA PELA SEGURADORA. O FATO GERADOR DA PRETENSÃO JUDICIAL É O CONHECIMENTO FORMAL DA RECUSA DA SEGURADORA E NÃO A ANTERIOR CIÊNCIA DA CONDIÇÃO CLÍNICA DE INVALIDEZ. OMISSÃO INEXISTENTE.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. contra o Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de LUIS ROGERIO DA SILVA AGUIAR, cassando a sentença que havia reconhecido a prescrição ânua com fundamento no art. 487, II, do CPC. O Acórdão recorrido entendeu que a ausência de prova robusta quanto à ciência da negativa de cobertura por parte do segurado inviabiliza a fixação do termo inicial da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à suposta omissão quanto à análise da data da ciência da invalidez do segurado como termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança securitária, nos moldes do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

III. Razões de decidir

Os embargos foram conhecidos por tempestivos e adequados.

O acórdão embargado reconheceu que o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da negativa de cobertura, não havendo omissão quanto à análise da data da invalidez.

A tese da Embargante visa à rediscussão do mérito sob alegação de omissão inexistente, com base em interpretação equivocada do marco inicial do prazo prescricional.

Inexistência de vício no julgado que justifique a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial da prescrição ânua para ação de cobrança de indenização securitária é a ciência inequívoca da negativa de cobertura pela seguradora.

A simples ciência da invalidez não configura, por si só, o início do prazo prescricional, ausente a recusa formal do pagamento."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, arts. 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.839.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no AREsp 695.822/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8000943-14.2023.8.05.0080
, que tem como embargante
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

e como embargado
LUIS ROGERIO DA SILVA AGUIAR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA